Tribunal: STF
Processo: AI 706778
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
   JURISDICIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.